Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017837-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), KRISTHINY THIFFANY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 023.476.971-88 (AGRAVANTE), WILLIAN RICARDO BORGES RODRIGUES MARIANO - CPF: 005.162.681-04 (AGRAVANTE), ROSANA TOSTI RODRIGUES - CPF: 697.942.351-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO.

LIMINAR INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a urgência, pois o acidente ocorreu em
22/08/2019, e o ajuizamento da ação ocorreu somente neste ano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017837-05.2022.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: KRISTHINY THIFFANY PINHEIRO DA SILVA

WILLIAN RICARDO BORGES RODRIGUES MARIANO

AGRAVADA: ROSANA TOSTI RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KRISTHINY THIFFANY PINHEIRO DA SILVA e WILLIAN RICARDO BORGES RODRIGUES MARIANO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Ação de Indenização por Dano Material c/c Dano Moral e Estético (autos n. 1032042-13.2022.8.11.0041), em que indeferiu os pedidos liminares. (id. 141215183)

Os agravantes alegam que foram atropelados, em 22/08/2019, pela agravada, parte recorrida, na Avenida Prainha em Cuiabá – MT.

Ressaltam que os documentos colacionados aos autos comprovam a culpa da agravada pelo acidente que ocasionou gravíssimas sequelas à vítima, primeira recorrente.

Afirmam que a agravada não prestou qualquer tipo de auxílio.

Ao final, requerem a emenda da petição inicial e a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar.

O presente recurso foi distribuído em Plantão Judiciário e por não tratar de matérias aptas a serem analisadas em Plantão, foi determinada sua distribuição regular. ( id. 142265693)

Liminar indeferida. (id. 143218688)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes
KRISTHINY THIFFANY PINHEIRO DA SILVA e WILLIAN RICARDO BORGES RODRIGUES MARIANO,
modificar a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Dano Material c/c Dano Moral e Estético (autos n. 1032042-13.2022.8.11.0041), em que indeferiu os pedidos liminares. (id. 141215183)

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, apesar da relevância quanto a alegada culpa da agravada pelo acidente, não se verifica a urgência, pois como mencionado, o acidente ocorreu em
22/08/2019, e o ajuizamento da ação ocorreu somente neste ano.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, como dito, a suposta obrigação da agravada de pagar aluguéis teria iniciado no longínquo ano de 2017, ou seja, há 5 (cinco) anos, sem que o agravante, nesse interregno, tenha intentado qualquer solução para o caso.”
(N.U 1014907-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Desse modo, os agravantes não demonstraram a presença dos requisitos necessários, especialmente a urgência.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022